Tribunal: STF
Processo: HC 53129
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS, AÇÃO PENAL INSTAURADA POR PORTARIA DA AUTORIDADE
POLICIAL DEPOIS DE QUINZE DIAS CONTADOS DO FATO CUJA AUTORIA NÃO ERA
IGNORADA (LEI 4.611/65, ART. 1 PARAGRAFO 1). INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE, JA PORQUE CONHECIDA A AUTORIA NO PRAZO, JA PORQUE O
MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU OS ATOS ACUSATORIOS. - ARGUIÇÕES
IMPROCEDENTES.
ORDEM INDEFERIDA.